Tribunal: TJDFT
Processo: 0752807-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DE MENOR. SUPRIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. PERSPECTIVA DE GÊNERO. REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de modificação de guarda, deferiu tutela de urgência para suprir a autorização paterna e permitir a mudança de domicílio da menor para o Distrito Federal. O agravante sustenta que a alteração traria prejuízos à convivência paterno-filial e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se foram atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência que autorizou a mudança de domicílio da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça torna obrigatória a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, sendo aplicável ao caso por envolver a guarda de criança do gênero feminino.
4. O poder familiar confere a ambos os pais o direito de decidir sobre a mudança de residência do filho (CC, art. 1.634, V), sendo possível o suprimento da autorização paterna quando demonstrado o melhor interesse da criança.
5. A genitora comprovou a mudança para Brasília/DF, a matrícula da menor em instituição de ensino na nova localidade e a existência de rede de apoio familiar, elementos que conferem verossimilhança à sua alegação de que a alteração de domicílio não prejudicará a criança.
6. Não há evidências de que a mudança afetará negativamente a vida escolar da menor ou impossibilitará o convívio paterno-filial, especialmente considerando a condição financeira do genitor.
7. A decisão recorrida está alinhada com o princípio do melhor interesse da criança (ECA, arts. 3o e 4o), sendo inadequado presumir que a mudança trará prejuízos sem comprovação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autorização para mudança de domicílio de menor pode ser suprida judicialmente quando demonstrado que a alteração atende ao melhor interesse da criança.
2. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é obrigatória nos casos de guarda envolvendo crianças do gênero feminino.
3. A mera alegação de prejuízo à convivência paterna não é suficiente para obstar a mudança de residência da criança, quando ausente prova concreta de danos.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.634, V; ECA, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423783, 0704814-76.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 17/05/2022.